Tribunal: TJSP
Processo: 3000499-46.2013.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000499-46.2013.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ELIZABETH DE SOUZA TIAGO, MARLENE MEDEIROS
GARCIA, DOROTI MONTEIRO PAREDES e ALVARO MENDES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000499-46.2013.8.26.0205 - Getulina 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ELIZABETH DE SOUZA TIAGO, MARLENE MEDEIROS GARCIA,
DOROTI MONTEIRO PAREDES E ALVARO MENDES BARBOSA
VOTO no 94.698
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias aduzidas em
sede de impugnação, previamente decididas Apelo em que se
apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente
debatidas e solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que
se apresenta irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo
para
ver
a
argumentação
reapreciada

Preclusão

Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 456/490) interposta contra a sentença de fls.
454/454v° que julgou extinta a ação, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo
Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte, por não estarem os
autores abrangidos pelo título judicial; necessidade de prévia liquidação do julgado; e
incompetência do juízo. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão
abrangidos no título, além de estarem prescritos e cobrados com o termo a quo errado; os
juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção monetária
pelos índices de poupança; não incidência dos demais expurgos inflacionários; e
descabimento da condenação em honorários.
Preparo realizado a fls. 491/494.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 406/406v°, decisão esta, aliás, da não houve interposição de
recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, observando, para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3000499-46.2013.8.26.0205 - Getulina 3/3
que o juízo é competente, não ocorreu prescrição, a decisão exequenda tem eficácia erga
omnes, os índices de correção monetária deveriam corresponder àqueles previstos na
Tabela Prática deste E. Tribunal, cabível a incidência de juros remuneratórios e de juros de
mora, estes, contados desde a citação do executado na Ação Civil Pública.
Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão acima
apontada, foi julgado extinto o processo pelo pagamento.
Vêm, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na
decisão efetivamente impugnada (fls. 454/454v°), trazendo-se, como acima destacado, as
mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator